Tribunal: TJDFT
Processo: 0717317-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717317-37.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REU: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória promovida por MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS em face de PAULO OCTÁVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, DISTRITO FEDERAL e DETRAN – DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL que objetiva rescindir sentença proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal nas ações civis públicas números 2013.01.1.178287-9, 2014.01.1.050595-4, 2015.01.1.062384-3, e 2013.01.1.188353-4, que, extinguindo os feitos, homologou transação realizada entre as partes, ora demandadas, acordo concernente à aprovação do projeto e licenciamento da edificação do empreendimento JK SHOPPNG &amp; TOWER (Shopping JK). O Autor aduz que a sentença rescidenda homologou a prática de atos administrativos que violam regras quanto à competência, forma, finalidade, motivo e objeto, além de ter desencadeado afronta direta a normas constitucionais e legais atinentes à ordem urbanística e edilícia. Assevera que a sentença chancelou renúncia a direitos coletivos e difusos e privilegiou a tutela de direitos privados em detrimento dos interesses de toda a coletividade. Alega que a sentença materializou a compensação urbanística sem amparo legal. Acrescenta que a sentença rescindenda viola as normas que definem critérios de acessibilidade e permeabilidade e que resultou em atos administrativos inexistentes, criando rotina excepcional para a aprovação do projeto do empreendimento objeto da lide. Informa que propôs Ação Civil Pública Anulatória com o escopo de anular os atos administrativos praticados em decorrência do acordo, mas que não há litispendência devido à causa de pedir e os pedidos serem diversos. Em contestação, o DISTRITO FEDERAL e o DETRAN-DF suscitam preliminar de inépcia da inicial, sob o fundamento da inexistência de indicação de violação manifesta à norma jurídica e porque utilizada a demanda como sucedânea recursal. Defendem a inadequação da via eleita, argumentando que a ação anulatória, e não a rescisória, é a adequada para desconstituir o acordo homologado em juízo. Arguem, ainda, a litispendência, ante a existência de ação anulatória em curso, ajuizada pelo Ministério Público, contra as mesmas partes e pedidos (processo n. 0703691-91.2019.8.07.0018). No mérito, argumentam quanto à admissibilidade da compensação como forma alternativa de resolução da obrigação em tela. Aduzem que a atual legislação prevê a possibilidade de compensação e ajuste para eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou situação contenciosa na aplicação do direito público, conforme disposto no Decreto n. 4.657/1942, com a redação dada pela Lei Federal n. 13.655/2018. Por fim, alegam que não houve irregular renúncia a direitos indisponíveis e que o acordo homologado atendeu aos interesses públicos, mediante boa-fé, transparência e publicidade. PAULO OCTÁVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, em sua peça de defesa, impugna o valor da causa, requerendo o seu arbitramento, na forma do §3o do art. 292 do CPC. Suscita preliminares de litispendência e de falta de interesse processual, pugnando pelo indeferimento da petição inicial. Sustenta, no mérito, a validade do negócio jurídico homologado judicialmente e o cumprimento das exigências legais, notadamente quanto à acessibilidade e permeabilidade. Alega, enfim, que o Ministério Público litiga de má-fé, ao provocar incidente manifestamente infundado. Requer, enfim, a condenação do Autor por litigância de má-fé. O Autor apresenta réplica, reiterando os termos da inicial e requerendo o deferimento de tutela de urgência para determinar o sobrestamento da Ação Anulatória n. 0703691-91.2019.8.07.0018, em trâmite perante a Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário. Indeferi o pedido de concessão de tutela de urgência, por não vislumbrar a presença dos requisitos autorizadores. A serventia da 7a Turma Cível encaminhou ofício informando que o apelo interposto contra sentença proferida na Ação Civil Pública Anulatória de n. 0703691-91.2019.8.07.0018, em face do DISTRITO FEDERAL, PAULO OCTÁVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS e da AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL foi suspenso por determinação da Desembargadora Relatora Leila Arlanch, sob o entendimento de que a decisão a ser proferida na Ação Rescisória é prejudicial à Ação Anulatória. As partes apresentaram alegações finais, reiterando os termos das peças anteriormente apresentadas. É o relatório. DECIDO. Sabe-se que em nosso sistema jurídico a Ação Rescisória constitui instrumento excepcional de desconstituição da coisa julgada que somente pode ser admitida caso atendidos requisitos estritos de admissibilidade, previstos no artigo 966 do Código de Processo Civil. Em virtude da necessidade de prestigiar-se a segurança jurídica, mencionada ação não pode se configurar em sucedâneo recursal de forma a atender a inconformismo da parte com a decisão transitada em julgado. No presente caso, o Ministério Público busca a rescisão de sentença que homologa acordo, sob o fundamento no art. 966, inc. V, do CPC, enumerando normas jurídicas que teriam sido violadas, concernentes à competência, forma, finalidade, motivo e objeto, além de ter suposta afronta a normas constitucionais e legais atinentes à ordem urbanística e edilícia. Argumenta que na audiência realizada em 10/05/2017, designada para saneamento compartilhado das ações civis públicas de origem, julgadas simultaneamente, o magistrado colocou em pauta a petição interposta pela empresa ré, na qual requereu a celebração de transação para pôr termo aos litígios. Relata que na oportunidade, as partes anuíram com a viabilidade de celebração de acordo para dirimir os litígios versados nas quatro ações, tendo as tratativas dos termos do acordo passado a ser objeto das audiências realizadas nas datas de 30/05/2017, 12/06/2017, 14/07/2017, 19/07/2017 e 07/08/2017. A sentença rescidenda, proferida em 28/08/2017, no bojo de audiência realizada com a participação das partes e do Ministério Público, foi proferida nos seguintes termos: ATA DE AUDIÊNCIA DE SANEAMENTO/CONCILIAÇÃO Nesta segunda-feira, 28 de agosto de 2017, na cidade de Brasília/DF, na sala de audiências deste Juízo, perante o MM Juiz de Direito, Dr. Carlos Frederico Maroja de Medeiros, às 14 horas, foi aberta a audiência nos autos dos Processos de no 2013.01.1.178287-9, 2013.01.1.188353-4, 2014.01.1.050595-4, 2015.01.1.062384-3. Feito o pregão a ele responderam as partes, os presentes, representantes legais, e os respectivos advogados. Presentes as (os) Promotoras(es) Dra. Yara Maciel Camelo, Dra. Luciana Medeiros Costa e Dra. Andréa de Carvalho Chaves, o Distrito Federal/AGEFIS/IBRAM por meio de seus Procuradores, Dr. Tiago Pimentel Souza, OAB/DF 15243 e a Procuradora-Geral do DF Dra. Paola Aires Corrêa Lima, OAB/DF 13907. Presente a parte PAULO OCTÁVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, por meio de seu sócio administrador Paulo Octávio Alves Pereira, OAB/DF 012208, presente o seu advogado Dr. Roberto Luz de Barros Barreto, OAB/DF 010463 e Dr. Mateus Leandro de Oliveira, OAB/SP 207425. Presente a SEGETH, por meio de seu Secretário, Dr. Thiago Teixeira de Andrade, Reg. CAU n. A43398-5, o Dr. FÁBIO PEREIRA DE SOUSA, Subsecretário de Planejamento da Secretaria de Estado de Educação/SEE, o Dr. WAGNER MARTINS RAMOS, Diretor Presidente Adjunto da AGEFIS/DF, o Coordenador de Unidade de Conservação do IBRAM/DF, Dr. PAULO CÉSAR MAGALHÃES FONSECA. Presente o Dr. Cassimiro Marques de Oliveira, OAB/DF 11214, Procurador do DF. Iniciaram-se os os debates com relação ao Acordo apresentado pelas partes. A parte ré Paulo Octávio Emp. Imob. Ltda. apresentou documentos e requereu a juntada destes. Conjuntamente com as partes, o MM. Juiz de Direito da Vara do Meio Ambiente, Dr. Carlos Frederico Maroja de Medeiros, passou a proferir a seguinte Sentença de homologação do Acordo firmado nos autos: Cuidam-se de duas Ações Civis Públicas contidas nos autos 178287-9/2013 (MPDFT em face do DF e outros); e 62384-3/15 (MPDFT em face do DF e outros), Ação Cautelar promovida pelo MPDFT em face de PAULO OCTÁVIO EMP. IMOB. LTDA e outros (Autos 50.595-4/2014) e Processo de conhecimento promovida pela PAULO OCTAVIO EMP. IMOB. em face da AGEFI/DF (Autos n. 188.353-4/2013). I - As partes em comum acordo reconhecem que o objeto de todas as demandas acima listadas é o seguinte: 1-DESTINAÇÃO DO TERRENO DO JK SHOPPING &amp; TOWER 2-LEGALIDADE DA LICENÇA No 45/013 PARA UTILIZAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA 3-DESTINAÇÃO DO EMPREENDIMENTO PERANTE O VI COMAR 4-TAXA Máxima DE CONSTRUÇÃO (ÁREA COMPUTÁVEL DA CONSTRUÇÃO) 5-NÚMERO MÍNIMO DE VAGAS DE GARAGEM 6-AFASTAMENTO OBRIGATÓRIO 7 – TAXA DE PERMEABILIDADE 8 – OCUPAÇÃO INDEVIDA DE ÁREA PÚBLICA 9 - RIT / PGV 10– EIV 11-MODIFICAÇÃO DO USO DOS SALÕES COMERCIAIS. II - Os seguintes itens eram objeto das demandas acima listadas e restaram superados no curso do procedimento: 1 - DESTINAÇÃO DO TERRENO DO JK SHOPPING &amp; TOWER – Não remanescem dúvidas acerca da destinação do terreno situado na QNM 34, Área Especial 01, em Taguatinga/DF, no qual se encontra edificado o JK SHOPPING &amp; TOWER, considerada como não residencial. 2 - LEGALIDADE DA LICENÇA No 45/013 PARA UTILIZAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA - Restou esclarecido pela documentação submetida à apreciação jurisdicional que a Licença no 45/2013, de 14/10/2013, foi expedida após o pagamento de débitos vencidos exigidos pela AGEFIS através do Auto de Notificação no D084723-OEU que se destinava à regularização da Licença no 41/2012 para a instalação de tapume de 8.245m2, vencida em 31/12/2012. 3 - DESTINAÇÃO DO EMPREENDIMENTO PERANTE O VI COMAR - As partes reconhecem que houve tão somente um equivoco na informação sobre a natureza da edificação, que foi re-ratificada para "comercial" ao invés de "residencial" e que o empreendimento atende a todas as exigências relacionadas com a segurança do tráfego aéreo. 4 - EXIGÊNCIA DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA E DE LICENÇA AMBIENTAL (EIV) - Restou esclarecido pela documentação constante dos autos que não havia previsão para exigir-se, para a aprovação do empreendimento, a elaboração de Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV, que não havia exigência de obtenção de Licença ambiental perante o Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - IBRAM. 5 - RELATÓRIO DE IMPACTO DE TRÂNSITO - RIT - Restou evidenciado nos autos que o RIT aprovado compreende todo o empreendimento e bem assim que as medidas mitigadoras de impacto de trânsito foram executadas, restando a questão esclarecida pelo superveniente fornecimento do Laudo de Conformidade no 05/2016 - Diren/Detran-DF. 6 - OCUPAÇÃO INDEVIDA DE ÁREA PÚBLICA - Restou esclarecido pela análise da CAP que o projeto apresentado para aprovação juntado às fls. 4.525 a 4.626 do Processo Administrativo no 132.000.156/2009 referente à edificação do JK Shopping and Tower não indica avanço em espaço público para poços de ventilação no perímetro da edificação, para a central de GLP e para a subestação de energia elétrica. 7-MODIFICAÇÃO DO USO DOS SALÕES COMERCIAIS - A Coordenação de Arquitetura da CAP concluiu que não há impedimento para o uso do empreendimento de modo a possibilitar o funcionamento de instituições de ensino, uma vez que o uso previsto para o lote é L2 - Lote de menor restrição. III - Os seguintes itens expressam as questões controvertidas remanescentes, que serão contempladas pelo acordo que virá na seqüência: 1- TAXA MÁXIMA DE CONSTRUÇÃO (ÁREA COMPUTÁVEL DA CONSTRUÇÃO/NÚMERO MÍNIMO DE VAGAS DE GARAGEM); 2- AFASTAMENTO OBRIGATÓRIO (CONE DE SOMBREAMENTO); 3-TAXA DE PERMEABILIDADE; 4 - CASTELO D'ÁGUA - Item identificado pelas partes por ocasião das negociações e incluído nas medidas previstas no Acordo. IV - Solução Negociada Para as Questões Controvertidas Remanescentes Diante das circunstâncias fáticas e jurídicas envolvidas na análise da questão de mérito entendem as partes que se mostra possível a obtenção de uma solução negociada para o conflito de interesses discutidos entre elas, sem que haja a imputação de culpa ou o reconhecimento da procedência dos diversos pedidos formulados nas ações que se encontram conexas. Portanto, diante das diretrizes estabelecidas nas negociações conciliatórias as partes chegaram à uma solução negociada para se atestar a regularidade dos novos projetos do JK SHOPPING AND TOWER constantes dos autos do Processo Administrativo no 132.000.156/2009. A PAULO OCTÁVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., assume obrigações de fazer e de não fazer, e bem assim de efetivar uma compensação em prol dos interesses sociais, ambientais e urbanísticos envolvidos na causa na forma estabelecida nas audiências do dia 7 de julho de 2017, continuada em 07 de agosto de 2017, bem como demais reuniões ocorridas na sede deste Juízo de forma aberta ao público em geral. Assim, visando à extinção dos processos com resolução de mérito pela aplicação da alínea "b" do inciso III do artigo 487 do Código de Processo Civil, formulam as partes os termos da solução negociada visando conferir condições de possibilidade para o reconhecimento da regularidade da construção do JK Shopping And Tower, com o oferecimento de compensação em prol dos interesses sociais, ambientais e urbanísticos do Distrito Federal e de seus cidadãos. V - Dos Termos do Acordo para a resolução das lides: A solução negociada para a causa enseja fornecer condições de possibilidade para que se ateste a regularidade dos projetos do JK SHOPPING AND TOWER que se encontram reformulados, conforme exigências da CAP/SEGETH, da AGEFIS e do MPDFT após vistorias realizadas in loco no empreendimento, e juntados aos dos autos do Processo Administrativo no 132.000.156/2009, em trâmite perante a Coordenação de Arquitetura - COARQ, da Central de Aprovação de Projetos - CAP, da Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do DF- SEGETH. Diante das vistorias realizadas nos meses de julho e agosto de 2017 nas dependências do JK Shopping and Tower pela Agência de Fiscalização do Distrito Federal - AGEFIS com base nos novos projetos juntados aos autos do Processo Administrativo no 132.000.156/2009, e nos laudos por ela produzidos com as observações e exigências neles relacionadas, a Coordenação de Arquitetura - COARQ, da Central de Aprovação de Projetos - CAP, da Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do DFSEGETH, constata a possibilidade de regularização dos referidos projetos desde que sejam realizadas as modificações e acréscimos no empreendimento de modo a adequá-los às especificações desses novos projetos e demais exigências objeto do presente acordo. Tendo em vista que as obrigações previstas no presente acordo de correção das irregularidades sanáveis e a compensação das irregularidades inviáveis de serem sanadas ensejarão a adequação do empreendimento à legislação em vigor, o projeto atestado pela CAP/SEGETH servirá de parâmetro para todos os demais fins legais de licenciamento, notadamente para a emissão da Carta de Habite-se pela Administração Regional de Taguatinga e alterações futuras sem acréscimo de área, ressalvada a possibilidade de antecipação da emissão da Carta de Habite-se na forma estabelecida no presente Acordo. A Coordenação de Arquitetura - COARQ, da Central de Aprovação de Projetos - CAP, da Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do DFSEGETH irá atestar a conformidade do último projeto apresentado ao que foi ajustado no presente acordo exigindo, se for o caso, as adequações necessárias. Como forma de solução técnica para as questões relacionadas com a área de permeabilidade, a Paulo Octávio Investimentos Imobiliários Ltda. adotará meios mecânicos para a reposição do aqüífero na área do terreno do JK Shopping and Tower, conforme consta dos projetos já submetidos à aprovação nos autos do processo administrativo, devendo executar suas respectivas obras no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data da homologação do presente acordo, sob pena de pagamento de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de atraso. A Paulo Octávio Investimentos Imobiliários Ltda. assume o compromisso de não explorar as áreas das garagens e estacionamentos para atividades comerciais estranhas à guarda de veículos, salvo para que sejam remanejadas, transformadas ou redimensionadas para receberem vagas para idosos, vagas PNE, vagas para bicicletas em paraciclo, vagas para motocicleta e sanitários PNE para funcionários e para o público em geral, mantendo as disposições e números de vagas que forem atestadas pela CAP/SEGETH e vistoriadas pela AGEFIS no cumprimento do presente acordo, sob pena de pagamento de multa de R$ 1000,00 (mil reais) por dia por vaga suprimida ou com destinação alterada. A Paulo Octávio Investimentos Imobiliários Ltda. assume o compromisso de não executar, nas áreas internas das lojas do shopping, mezaninos cujo pédireito ultrapasse o limite de 4 (quatro) metros, salvo aqueles que hoje se encontram edificados pelos lojistas e já registrados nos projetos juntados aos dos autos do Processo Administrativo no 132.000.156/2009 em trâmite perante a Central de Aprovação de Projetos - CAP, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada novo mezanino construído, obrigando-se à empresa ré o seu desfazimento no prazo de 30 (trinta) dias a partir da notificação por qualquer órgão público competente, sob pena de nova multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de atraso posterior ao prazo de tolerância de 30 (trinta) dias, até seu desfazimento completo. A Paulo Octávio Investimentos Imobiliários Ltda. se compromete a realizar a adequação da obra construída com o projeto de arquitetura já submetido à análise da Central de Aprovação de Projetos - CAP, seja retificando os projetos, seja executando as medidas necessárias ao atendimento dos registros e exigências anotadas pela AGEFIS no Relatório de Ação Fiscal - RAG 1/3 - Documento no Z 721510-REL e da Notificação de Exigências no 2220/2017 da CAP/SEGETH, conforme relatórios acima mencionados que são parte integrante do presente acordo. O atendimento aos registros e exigências anotados pela AGEFIS no Relatório de Ação Fiscal - RAG 1/3 - Documento no Z 721510-REL de 3 de agosto de 2017, se restringirá à obtenção de medidas satisfatórias cabíveis e acolhidas pelas partes observando-se o seguinte: 01 - 47 itens referem-se a demarcações, pinturas e ajustamentos nas vagas de garagem que serão executados de imediato: 04-05-06-07-11-13-16-17- 18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-33-35-36-37-38-41-44-46-48-51-57- 58-59-61-64-65-66-67-68-70-116-117-119-120-121-122-123-125. 02 - 36 itens referem-se a pequenas alterações a serem apresentadas no projeto em aprovação: 01-02-15-34-43-47-49-50-52-54-55-56-72-73-74-75- 76-77-98-100-102-126-137-141-144-145-146-147-148-149-150-151-152- 153-159-194. 03 - 40 itens referem-se a alterações construtivas que serão executadas de imediato: 03-08-09-10-12-14-29-30-39-40-45-53-60-62-63-69-71-78-82- 83-88-91-92 -111-113-114-115-118-128-129-130-131-132'-133'-134-135- 136-139-140-142. 04 - 06 itens referem-se a meras constatações, sem reparos: 87-89-90-94- 99-101. 05 - 19 itens referem se a áreas internas nas lojas: 79-80-81-84-85-86-95- 96-97-102-103-104-105-106-107-108-109-110-112. 06 - 20 itens referem se a salas que não estavam abertas na vistoria: 154- 156-157-160-162-164-166-169-171-173-175-176-178-180-182-184-186- 188-190-192. 07 - 18 itens referem-se a salas que contém algum tipo de divisória interna: 155-158-161-163-165-168-170-172-174-177-179-181-183-185-187-189- 191-193. 08 - 02 itens se referem-se a divergências do projeto em relação ao executado que podem ser ajustados com a compensação de cinco por cento, e ajuste no projeto: 143-150. O atendimento aos registros e exigências anotados pela Notificação de Exigências no 2220/2017 da CAP/SEGETH, se restringirá à obtenção de medidas satisfatórias cabíveis e acolhidas pelas partes observando-se o seguinte: - Não são considerados pertinentes os dizeres do tópico "Observações Importantes" por dizerem com as questões de mérito da causa envolvidas na solução negociada pelas partes através de correções e compensações. - Sobre o tópico "A. Documentação", não se considera aplicável a exigência do item 7 posto que a necessidade de EIV restou superada na delimitação da controvérsia. - Sobre o item 8 do tópico "B. Consultas Obrigatórias", entendem as partes que não será exigida a anuência prévia de projeto pelo Corpo de Bombeiros, mas sim o cumprimento das exigências apresentadas pelo CBMDF nas vistorias e aprovações competentes. - Sobre os itens 9 e 10 do tópico "B. Consultas Obrigatórias", entendem as partes que não são aplicáveis os apontamentos/exigências posto que a necessidade das consultas prévias do COMAER/Cindacta e da EMBRATEL restou superada na delimitação da controvérsia. - Sobre o item 12 do tópico "B. Consultas Obrigatórias", O GIARQ (Grupo Intersetorial de Arquitetura) da CAP/SEGETH deverá analisar e apresentar um rol completo de exigências, no prazo de até 30 (trinta) dias, período durante o qual ficará suspenso o prazo da empreendedora para cumprimento de suas demais obrigações, neste item. - Sobre os itens 13 a 34 do tópico "C. Acessibilidade" as partes entendem que as anotações e exigências não são aplicáveis na forma indicada pela CAP, posto que foram substituídas pelas exigências constantes neste Acordo e pelas demais exigências de acessibilidade constantes do Relatório de Vistoria de Acessibilidade no Z 721510 - RVA, datado de 03 de agosto de 2017, que serão integralmente cumpridas. - Sobre o item 35 do tópico "D. Parâmetros Urbanísticos" restou decidido que o cálculo da área computável total deverá considerar apenas as áreas de mezaninos efetivamente executadas e constantes do projeto atestado. Após o cálculo final, a área computável que porventura exceder o coeficiente de aproveitamento máximo para o lote não será considerada para definição dos demais reflexos de projeto, inserindo-se a questão na solução negociada pelas partes por meio de correções e compensações. - Sobre os itens 36 e 37 do tópico "D. Parâmetros Urbanísticos" entendem as partes que não são aplicáveis os apontamentos/exigências por estarem tais questões inseridas na solução negociada por meio de correções e compensações. - Sobre os itens 38 a 40 do tópico "D. Parâmetros Urbanísticos" entendem as partes que não são aplicáveis os apontamentos/exigências, sendo que serão mantidas as vagas já existentes na edificação, conforme projeto apresentado anteriormente, sem prejuízo das demais deliberações específicas sobre os demais itens da mesma Nota de Exigências no 2220/2017 e bem assim a possibilidade de que sejam remanejadas, transformadas ou redimensionadas para receberem vagas para idosos, vagas PNE, vagas para motocicleta e sanitários PNE para funcionários e para o público em geral, devendo ser projetadas e executadas 120 (cento e vinte) vagas para bicicletas em paraciclo. - Sobre o item 41 do tópico "D. Parâmetros Urbanísticos" entenderam as partes que não se mostram aplicáveis os apontamentos/exigências mas, em prol das melhorias das condições de uso do empreendimento, a Paulo Octávio deverá incluir em projeto e executar 40 (quarenta) vagas para motocicletas, ficando autorizada a utilização de vagas de veículos para este fim. - Sobre o item 60 do tópico "E. Parâmetros Edilícios" entendem as partes que não são aplicáveis os apontamentos/exigências por estar tal questão inserida na solução negociada através de correções e compensações. - Sobre os itens 71 e 72 do tópico "E. Parâmetros Edilícios" entenderam as partes que não se mostram aplicáveis os apontamentos/exigências mas, em prol das melhorias das condições de uso do empreendimento, a Paulo Octávio deverá incluir em projeto e executar 6 (seis) banheiros PNE para funcionários e 3 (três) banheiros PNE para o público do shopping, ficando autorizada a utilização das áreas dos estacionamentos e de vagas de veículos para este fim. - Sobre os itens 73 e 74 do tópico "E. Parâmetros Edilícios" entendem as partes que não se mostram aplicáveis os apontamentos/exigências, sendo impertinente a análise do projeto pela Secretaria de Educação para efeito da concessão da Carta de Habite-se, salvo no caso de instalação de Instituição de ensino. - Sobre os itens I, II, III, IV, V, VI e VII do tópico "Observações" entendem as partes que são todos impertinentes por dizerem com as questões de mérito da causa envolvidas na solução negociada através de correções e compensações, esclarecendo que as questões acerca do EIV, da exigibilidade da ONALT, da apresentação do RIT e obtenção de seu respectivo Laudo de Conformidade restaram superada na delimitação da controvérsia. - Sobre os itens, V, VI e VII do tópico "Observações" as partes entendem que são inaplicáveis por serem contrários ao escopo na solução negociada através de correções e compensações, eis que não poderão ser apresentadas outras exigências para a expedição da Carta de Habite-se do JK Shopping And Tower além daquelas contempladas no presente Acordo. Não serão exigidas da Paulo Octávio Investimentos Imobiliários Ltda. a correção de divergências relacionadas às alterações das unidades autônomas dos Shopping e da Torre (interior das lojas e das salas) introduzidas pelos locatários ou lojistas para o atendimento das necessidades inerentes ao uso comercial que fazem de seus imóveis, desde que constituam mera instalação comercial constituída exclusivamente de equipamentos e decoração de interiores, nos termos do art. 33, inciso VI, da Lei no 2.105/1998, sendo certo que não se poderá construir novos mezaninos, nos termos do que a empreendedora se obriga no presente termo. A Paulo Octávio Investimentos Imobiliários Ltda. deverá adequar a edificação do JK Shopping and Tower aos termos do presente solução negociada no prazo de 180 (cento e oitenta) dias admitindo-se a sua prorrogação de forma justificada, inclusive em decorrência do atraso na obtenção de providências a cargo do Poder Público, sob pena de multa no valor de R$ 1000,00 (mil reais) por dia para cada irregularidade constatada em atraso. Considerando-se a vistoria já realizada pela AGEFIS, o fato de que as irregularidades que serão objeto de correção são, em princípio, sanáveis conforme cláusulas das Obrigações de Fazer constantes deste Acordo, bem como a obrigação prévia do cumprimento das exigências de segurança formuladas pelos órgãos competentes, inclusive CBMDF, fica a Administração Regional de Taguatinga/DF autorizada a antecipar, em caráter provisório, a Carta de Habite-se para todo o empreendimento, sob a condição resolutiva de atendimento integral às condicionantes relativas à construção do empreendimento (ou seja, independentemente das compensações estritamente consideradas) que venham a ser posteriormente identificadas na conferência do cumprimento do presente Acordo pela AGEFIS. A vistoria da AGEFIS para constatação da finalização das obras se limitará à verificação do cumprimento das obrigações que foram ajustadas no presente acordo, bem como se foram executadas as adequações do empreendimento às alterações incluídas no projeto atestado pela CAP/SEGETH, indicando se for o caso, os itens eventualmente divergentes para que sejam sanados pela Paulo Octávio Investimentos Imobiliários Ltda. no prazo fixado para o cumprimento de suas obrigações, sob pena de se tornarem exigíveis as penalidade decorrentes de sua mora, inclusive a incidência da cláusula resolutiva relativa à Carta de Habite-se. Após concluídas as obras de adequação, a Paulo Octávio Investimentos Imobiliários Ltda. solicitará à AGEFIS a vistoria para a constatação da finalização das obras e demais providências nos moldes da presente transação. A Paulo Octávio Investimentos Imobiliários Ltda. se obriga a requerer a realização de Vistoria Técnica perante o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal para que seja atestada a segurança do empreendimento, obrigando-se a atender as exigências que eventualmente lhes forem apresentadas e bem assim a sanar as irregularidades de segurança e acessibilidade indicadas no Relatório de Ação Fiscal - RAG 1/3 - Documento no Z 721510-REL de 3 de agosto de 2017 no prazo de 180 (cento e oitenta dias), sob pena de pagamento de multa de R$ 1000,00 (mil reais) por dia. Tendo em vista que a correção de todas as irregularidades sanáveis e a compensação de todas as irregularidades insanáveis ensejará a completa adequação do empreendimento à legislação em vigor, constituindo-se as correções e compensações negociadas pelas partes como obrigações de fazer e não fazer assumidas pela Paulo Octávio Investimentos Imobiliários Ltda., deve ser considerada para todos os fins de direito a área computável total de 72.342,48m2 (setenta e dois mil, trezentos e quarenta e dois metros quadrados e quarenta e oito décimos), equivalente ao coeficiente de aproveitamento máximo do lote utilizado no empreendimento. VI - Das Demais Obrigações De Fazer e De Não Fazer da Paulo Octávio Investimentos Imobiliários Ltda. 1 - Obrigação da Paulo Octávio Investimentos Imobiliários Ltda. de erigir uma escola classe. Relativamente às irregularidades construtivas, sejam urbanísticas ou Edilícias, serão objeto de compensação Ambiental Urbanística e Social, representadas pela obrigação da empresa de erigir uma Escola Classe, com cerca de 3000 metros quadrados, de acordo com planta apresentada nos autos, mais especificamente, a Planta intitulada Projeto Qd 500, trecho 01, etapa 01, Sol Nascente, sendo certo que no mesmo lote a empresa também irá implementar uma quadra de esportes coberta com aproximadamente 620 metros quadrados, mais um Teatro de Arena descoberto, segundo parâmetros de utilização do lote e de construção apresentados pela Secretaria de Educação. A Secretaria de Estado de Educação - SEE/DF deverá fornecer, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, o Projeto Arquitetônico Básico para a construção da Escola Classe, na Quadra 500, Trecho 01, etapa 01, no Sol Nascente/DF, devidamente aprovado nas suas competências cabendo à Paulo Octávio Investimentos Imob. Ltda proceder à continuidade do visto de Projeto e licenciamento junto à CAP no que couber. A Paulo Octávio Investimentos Imobiliários Ltda. elaborará o respectivo Projeto Executivo e os necessários Projetos Complementares, inclusive de fundações e de estrutura da edificação. Após a expedição do Licenciamento de Obras da Escola Classe pela CAP/SEGETH no prazo máximo de 30 (trinta) deverá ser apresentado pela Paulo Octávio Investimentos Imobiliários Ltda. o cronograma da obra, sendo que sua construção deverá ser finalizada no prazo de 18 (dezoito) meses, sob pena de pagamento de multa de R$ 1000,00 (mil reais) por dia. A Secretaria de Educação ficará encarregada de fiscalizar e orientar a construção da escola, da quadra de esportes coberta, com aproximadamente 620 metros quadrados e do Teatro de Arena descoberto, até o recebimento das edificações, incluindo o cercamento do terreno e demais obras necessárias à entrega da escola à comunidade estudantil, da mesma forma que o faria se tivesse contratado uma empresa para este mister. A obrigação somente estará cumprida quando recebido o atestado de conclusão obtido perante a Secretaria de Educação/DF, nos termos do inciso II do art. 57 da Lei no 2.105/1998, dado que o projeto de construção será apenas objeto de visto (art. 36, Lei no 2.105/1998). A demora atribuível exclusivamente à Administração na emissão do Atestado de Conclusão não pode ser imputada à Empresa Paulo Octávio no cômputo do prazo para o cumprimento desta obrigação. 2 - Obrigação Da Paulo Octávio Investimentos Imobiliários Ltda. De Efetivar Benfeitorias No Parque Do Cortado Ainda a título das compensações acima referidas, a empresa efetivará as seguintes benfeitorias no Parque do Cortado: A reforma e manutenção da passarela de madeira que leva até à cachoeira; a implementação de uma cooper via; quadras de esporte; a instalação de um bicicletário; sistemas de captação de águas pluviais; placas fotovoltaicas; mirante de madeira para ser utilizado pela fiscalização e na prevenção de incêndios florestais; uma torre metálica de observação, bancos de concreto em número de no mínimo 20; um parque infantil e uma academia ao ar livre composta por 13 equipamentos com piso de concreto, tudo conforme o Parecer Técnico realizado pelo perito do MPDFT. O IBRAM apresentará no prazo de 30 (trinta) dias os Termos de Referência relativos às benfeitorias acima mencionadas. A Execução das benfeitorias do Parque do Cortado deverá observar os referidos Termos de Referencias e as especificações do Parecer Técnico no 51/2017 - AMAUR/DAP-MAUR, da Assessoria Técnica do meio Ambiente e Ordem Urbanística do MPDFT. A Paulo Octávio Investimentos Imobiliários Ltda. deverá executar as obras de benfeitorias no Parque do Cortado no prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da obtenção das autorizações pertinentes para a execução das obras, inclusive de termo de referência e eventuais licenças que se fizerem necessárias por parte do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - IBRAM, sob pena de multa no valor de R$ 1000,00 (mil reais) por dia de atraso. 3 - Obrigação da Paulo Octávio Investimentos Imobiliários Ltda. de Elaborar Um Projeto Executivo Para Uma Escola Ainda, relativamente às irregularidades construtivas, sejam urbanísticas ou Edilícias, como complementação da compensação Ambiental Urbanística e Social, a empreendedora Paulo Octávio Investimentos Imobiliários Ltda. se obriga a elaborar um Projeto Executivo com os necessários Projetos Complementares, inclusive de fundações e de estrutura de edificação, necessários à complementação de um Projeto Arquitetônico Básico para a construção de uma Escola de Educação Infantil ou Fundamental de no máximo 3000 m2 de área construída a ser indicada pela Secretaria de Educação no prazo de 30 (trinta) dias, em área a ser indicada pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, que deverá ser localizada em Ceilândia ou Taguatinga. A entrega desse projeto deverá ser realizada em 180 (cento e oitenta) dias contados a partir da comunicação que lhe seja enviada pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, sob pena de multa de R$ 1000,00 por dia de atraso. VII- Disposições Finais Fazem parte do presente Acordo a Notificação de Exigências no 2220/2017 da CAP/SEGETH, Relatório de Vistoria de Acessibilidade n. Z 721510 - RVA e o Relatório de Ação Fiscal - RAG 1/3 - Documento no Z 721510 - REL de 3 de agosto de 2017. As gravações audivisuais e suas respectivas degravações das audiências e reuniões realizadas no auditório da Vara de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal servirão de fonte de informações a que se vinculam as partes para dirimir eventuais controvérsias e elucidar interpretações acerca do alcance e forma de cumprimento das obrigacões assumidas pelas partes. Os valores cobrados, na hipótese de descumprimento das obrigações assumidas no presente acordo, cuja sentença homologatória fará título judicial, serão revertidos ao FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DF – FUNDURB. O Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental - IBRAM-DF manifesta sua anuência aos termos do presente acordo em relação as questões de sua competência, não se opondo ao seu cumprimento, comprometendo-se à fornecer as Licenças e Termos de Referência necessários ao cumprimento das obrigação assumidas pelas partes no prazo de 30 (trinta) dias. Também manifesta anuência aos termos do presente acordo em relação às questões de sua respectiva competência, não se opondo ao seu cumprimento, a Coordenação de Arquitetura da Central de Aprovação de Projetos - CAP, a Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação - SEGETH e a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. O presente acordo não produzirá efeitos em ações penais e ações de improbidade administrativa. VIII- Dispositivo O presente Acordo preserva em boa medida os interesses jurídicos discutidos nos autos, inclusive e principalmente, os interesses públicos relativos às demandas. Recordo, a princípio, que as compensações Urbanísticas e Ambientais são amplamente reconhecidas pela ordem jurídica pertinente, sendo especialmente corroboradas pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, agora expressamente contemplados no código de processo civil. Realço também que, no presente feito, se ouviu a opinião da comunidade e o acordo que ora se homologa foi objeto de amplas negociações pautadas por acompanhamentos técnicos os mais diversos, tanto dos órgãos de Assessoria do MPDFT, como dos agentes públicos especializados dos diversos órgãos do DF. Em face do exposto, homologo os termos do Acordo hoje firmado entre as partes para que surta seus devidos efeitos, resolvendo o mérito de todas as demandas citadas ao início na forma do artigo 487, inciso III, alínea "b" do CPC. As custas eventualmente remanescentes da demanda ajuizada pela empresa, bem como os honorários de seu advogado serão por ela mesma suportados, nos demais casos sem condenação em custas e honorários. Relativamente ao DETRAN/DF e ao IESB, considerando-se que as questões que tangenciavam essas pessoas encontram-se prejudicadas conforme acima indicado, excluo-os da relação processual, extinguindo o feito quanto a eles na forma do art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil. Relativamente ao funcionamento da Torre, até que seja emitida a Carta de habite-se em caráter provisório, mencionada no Acordo, estendo os efeitos da tutela provisória que autoriza o funcionamento do Shopping à sua respectiva Torre, ficando prejudicada a liminar que obstava a entrega das unidades imobiliárias daquela parte do empreendimento. As partes manifestaram unanimemente sua renúncia ao direito de recurso, de modo a permitir o imediato trânsito em julgado desta Sentença. Publicada em Audiência. Todas as partes e presentes devidamente intimados. Registre-se. Os Termos da Audiência, depoimentos e a instrução foram registrados por meio do sistema audiovisual com anuência de todas as partes e presentes, nos termos do art. 460, NCPC, 367, §5o do NCPC; art. 405, §1o, do CPP introduzida na lei n. 11.719/2008 e o registro em observação ao art. 169,§3o, nos termos regulamentados perante o CNJ nos conforme Resolução n. 105, de 6 de abril de 2010 que dispõe sobre a documentação dos depoimentos por meio do sistema audiovisual. Observando que o sistema audiovisual está em fase de testes e implantação neste TJDFT. Nada mais havendo, determinou o MM Juiz, o encerramento do presente termo, que foi digitado por mim, Aline de Sousa Dias, mat. 310.299, e Nada mais havendo, encerra-se o presente às 21h30. (grifos nossos) A sentença rescindenda, portanto, foi proferida após a realização de várias audiências, estudos técnicos e debate onde, conforme destacou o Juízo de primeiro grau, “se ouviu a opinião da comunidade e o acordo que ora se homologa foi objeto de amplas negociações pautadas por acompanhamentos técnicos os mais diversos, tanto dos órgãos de Assessoria do MPDFT, como dos agentes públicos especializados dos diversos órgãos do DF”. O Autor, por sua vez, ampara sua pretensão rescisória no fundamento de que “o acordo determinou a prática de atos administrativos vinculados de forma diversa da determinada pelas normas de regência, o que ensejou a sua nulidade por vícios de competência, forma, finalidade, motivo e objeto” (ID 10835518 - p. 32 da petição inicial). Acrescenta que “a sentença, resultante da comunhão de esforços dos subscritores do acordo e do magistrado para regularizar o empreendimento Shopping JK, incidiu na chancela à renúncia dos direitos coletivos e difusos pleiteados nas ações civis públicas, e na tutela de direitos eminentemente privados em detrimento dos interesses de toda coletividade, em razão da violação às normas de proteção social.” (10835518 - p. 33 da petição inicial). O órgão ministerial indica as seguintes normas jurídicas que teriam sido manifestamente violadas pela sentença rescidenda: a) princípio da legalidade, de acordo com o art. 5o, inc. II, da CF; b) princípio da coerência e integridade, conforme o art. 93, IX, da CF; c) princípio da igualdade, conforme previsto no caput do art. 5o da CF; d) princípio do acesso à jurisdição, preconizado no art. 5o, inc. XXXV, da CF; e) princípio da separação dos poderes; f) princípio da função social da propriedade, inserto no art. 5o, inc. XXIII e no art. 170, inc. III, da CF; g) princípio do desenvolvimento sustentável, inserido no art. 225 da CF; h) princípio da congruência, estabelecido no art. 492 do CPC; i) o Código de Edificações do Distrito Federal; j) o Estatuto da Cidade, notadamente em seu art. 37, que dispõe sobre o estudo de impacto de vizinhança; k) a Lei Complementar Distrital n. 294/2000, que rege a Outorga Onerosa de Alteração de Uso – ONALT; l) o PDOT – Plano de Ordenamento Territorial do Distrito Federal (Lei Complementar n. 803/2009); m) a Lei Complementar n. 90/98, que dispõe sobre o PDL de Taguatinga; n) Lei Federal n. 10.098/00, que trata das normas de acessibilidade; o) Lei Complementar Distrital n. 929, de 28.07.2017, que dispõe sobre dispositivos de captação de águas pluviais. Nesse contexto, verifica-se que a pretensão autoral não apresenta violação, frontal e direta, da literalidade da norma jurídica, de forma que seja possível extrair a ofensa literal da norma do próprio conteúdo do julgado que se pretende rescindir. As normas que teriam sido violadas, em verdade, foram observadas pelo julgador que, atendendo à regra dos §§ 2o e 3o do art. 3o do CPC, promoveu a solução consensual do conflito. A sentença rescidenda, ao homologar acordo celebrado pelas partes, sob a anuência do Ministério Público, atende aos fins sociais e às exigências do bem comum, na forma prevista no artigo 8o do CPC. Não viola, manifestamente, as normas destacadas na petição inicial, notadamente porque as utiliza como base para a solução do litígio, na medida em que tais regras foram utilizadas como fundamento para a propositura das ações civis públicas e serviram, assim, de lastro para o acordo alcançado. As demandas atingiram a satisfação do litígio em prazo razoável, como preceitua a legislação processual, com a participação de todos os litigantes envolvidos, levando em conta a regulamentação acerca da ordem urbanística e necessidade de atendimento ao interesse coletivo. Por outro ângulo, julgo que a demanda rescisória não se adéqua à alegação de equívoco na interpretação das normas jurídicas de regência, visto que o julgador motiva a decisão rescidenda amparado nas referidas normas, salientando que: “o presente Acordo preserva em boa medida os interesses jurídicos discutidos nos autos, inclusive e principalmente, os interesses públicos relativos às demandas. Recordo, a princípio, que as compensações Urbanísticas e Ambientais são amplamente reconhecidas pela ordem jurídica pertinente, sendo especialmente corroboradas pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, agora expressamente contemplados no código de processo civil. Realço também que, no presente feito, se ouviu a opinião da comunidade e o acordo que ora se homologa foi objeto de amplas negociações pautadas por acompanhamentos técnicos os mais diversos, tanto dos órgãos de Assessoria do MPDFT, como dos agentes públicos especializados dos diversos órgãos do DF”. Nesse cenário, a pretensão autoral não pode ser admitida, sob pena de transmudar-se em sucedâneo recursal. Nesse sentido, destaco o seguinte precedente da 2a Câmara Cível: AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. NÃO CABIMENTO DA VIA DESCONSTITUTIVA. PROTEÇÃO DA COISA JULGADA E SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 8. A ação rescisória é um meio excepcional de impugnação de decisão judicial e não pode se transmudar em recurso ordinário, de modo que a análise dos seus requisitos precisa ser realizada com rigor, observando-se com exatidão os vícios de rescindibilidade previstos no art. 966 do CPC para o seu cabimento. Deve-se, pois, prestigiar o princípio da segurança jurídica e a proteção da coisa julgada, rejeitando-se, de plano, a pretensão do agravante, de processamento da ação rescisória, quando somente apresenta interpretação diversa da pronunciada pelo magistrado sentenciante. 9. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1360899, 07184955020218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/8/2021, publicado no DJE: 18/8/2021.) (grifos nossos) Na mesma linha de entendimento é a orientação jurisprudencial oriunda do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. FLAGRANTE INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO LIMINAR DA RESCISÓRIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. "O Regimento Interno do STJ (art. 34, XVIII) e a jurisprudência desta Corte autorizam o indeferimento liminar da ação rescisória por decisão monocrática do Relator quando manifestamente improcedente o pedido ou quando for esta Corte incompetente para processá-la, como se deu no caso" (AgInt na AR 6.543/DF, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/11/2019, DJe 2/12/2019). Ainda nesse sentido: AgInt na AR 5.347/MT, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 19/3/2019, DJe 22/3/2019. 2. A decisão da Terceira Turma reconheceu que a doação realizada pelo falecido à esposa respeitou todos os requisitos de validade e eficácia para a conclusão do negócio jurídico, o qual se tornou perfeito, acabado e insuscetível de alteração por lei de direito material posterior, que não poderia retroagir. Concluiu, a partir dessa premissa, que os bens doados ingressaram no patrimônio legal da donatária sem condição ou encargo. 3. Nesse contexto, a parte suscita, para fins de cabimento da presente rescisória (art. 966, V, do CPC/2015), a manifesta violação dos "arts. 544, 2.002, 2.003 e 2.005 do CC/2002", sob o fundamento de que eles imporiam a todos os herdeiros e donatários o ônus de levar à colação os bens recebidos para igualar as legítimas. 4. Ocorre que, no acórdão rescindendo, a TERCEIRA TURMA admitiu, com fundamento nos arts. 2.002 e 2.003 do CC/2002, que os herdeiros necessários e donatários estão obrigados a efetivar a colação. Apenas entendeu que, no presente caso, tal obrigação não poderia ser imposta ao cônjuge do de cujus, em decorrência da irretroatividade das normas do CC/2002 quanto ao negócio jurídico efetivado sob a vigência do CC/1916, nos termos dos arts. 5o, XXXVI, da CF e 6o da LINDB, dispositivos que não foram indicados como violados na inicial da ação rescisória. 5. Portanto, as normas dos "arts. 544, 2.002, 2.003 e 2.005 do CC/2002", que não cuidam da aplicação da lei no tempo especificamente quanto à consorte casada pelo regime de separação de bens, são flagrantemente insuficientes e inadequados para afastar a aplicação dos "arts. 5o, XXXVI, da CF e 6o da LINDB". 6. A ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC/2015 pressupõe violação, frontal e direta, da literalidade da norma jurídica, de forma que seja possível extrair a ofensa literal da norma do próprio conteúdo do julgado que se pretende rescindir, entendimento mantido por esta Corte Superior sob a égide do atual Código de Processo Civil. Precedentes. 7. Inexistindo manifesta afronta à norma jurídica, torna-se incabível a ação rescisória também porque, segundo o entendimento desta Corte, não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las (AgRg na AR n. 4.754/MG, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/10/2013, DJe 16/10/2013). 8. A manutenção do indeferimento liminar da presente rescisória não passa pelo exame do mérito acerca da retroatividade das normas do CC/2002, sobretudo do encargo legal de colacionar. Apenas deixa claro que (i) o processamento da rescisória é inútil, na medida em que a inicial não contempla como violado nenhum dispositivo que discipline a referida matéria jurídica, decidida no acórdão rescindendo, (ii) o Poder Judiciário não pode suprir o dever da parte de indicar norma adequada para a solução da lide rescisória, e (iii) a afronta literal ao artigo de lei não pode depender de prévio exame de fatos da causa. 9. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt na AR 6.382/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/09/2021, DJe 27/09/2021) (grifos nossos) Pelo exposto, concluo que a petição inicial não merece acolhimento, na medida em que não é possível rediscutir a justiça ou mesmo o acerto da sentença rescidenda na esfera rescisória. A simples insatisfação quanto ao resultado da demanda não é motivo suficiente para rescindir o julgado. Portanto, conclui-se que a presente rescisória não satisfaz o requisito do inc. V do art. 966 do CPC, pois não se depreende do julgado violação manifesta a norma jurídica. Nos termos dos artigos 968, § 3o e 330, III, do CPC, deve ser indeferida a petição inicial da ação rescisória quando o autor carecer de interesse processual. Identifica-se o interesse processual quando a pretensão deduzida pelo autor é adequada, útil e necessária à tutela do direito invocado. Por tais considerações, tendo em vista o manifesto descabimento da presente Ação Rescisória, INDEFIRO A INICIAL e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro nos artigos 485, I e 330, III do CPC. Sem condenação em honorários advocatícios e ao pagamento de despesas processuais, dada a isenção legal concedida ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se a presente decisão à Exma. Sr. Desembargadora Leila Arlanch, Relatora da APC n. 0703691-91.2019.8.07.0018. Brasília, 30 de setembro de 2021 12:18:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador